Tribunal: TJSP
Processo: 1500385-69.2020.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
PRELIMINARES. Nulidades. Violação à regra do art. 212 do CPP. Inversão da ordem na formulação de perguntas em audiência. Inocorrência. Inexistência de vedação legal ao magistrado que inicie as perguntas, muito menos que ele as faça. Prova produzida direcionada à formação do convencimento do juiz. Ademais, não comprovação de prejuízo, sendo de se aplicar o princípio insculpido no art. 563, do

Ementa:
PRELIMINARES. Nulidades. Violação à regra do art. 212 do CPP. Inversão da ordem na formulação de perguntas em audiência. Inocorrência. Inexistência de vedação legal ao magistrado que inicie as perguntas, muito menos que ele as faça. Prova produzida direcionada à formação do convencimento do juiz. Ademais, não comprovação de prejuízo, sendo de se aplicar o princípio insculpido no art. 563, do Código de Processo Penal, pas de nullité sans grief. - Ausência de advertência quanto ao seu direito de permanecer em silêncio na audiência. Nulidade afastada. Preliminares rejeitadas.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Materialidade e autoria bem comprovadas. Sentença, no mérito, confirmada por seus próprios fundamentos.
PENAS e REGIME PRISIONAL - Corretamente aplicados.
Apelo desprovido.